Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702543-69.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FAZENDA RECREIO AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO Considerando a afetação pelo STF do RE 1.495.108 (Tema 1.348), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre o “alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do artigo 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis”, o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário de ID 70903971. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031